Tribunal: TJSP
Processo: 1024651-10.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Apelação Cível. Ação condenatória em obrigação de não fazer com restituição de valores pagos. Sentença de procedência. Recurso da ré.

Cruzeiro marítimo. Viagem prevista para 15.01.2022 e cancelada em razão da pandemia do covid-19. Ré que se negou a restituir, imediatamente, os valores já desembolsados pelos autores alegando aplicação da Lei no 14.046, de 24.08.2020, que foi alterada pela

Ementa:
Apelação Cível. Ação condenatória em obrigação de não fazer com restituição de valores pagos. Sentença de procedência. Recurso da ré.

Cruzeiro marítimo. Viagem prevista para 15.01.2022 e cancelada em razão da pandemia do covid-19. Ré que se negou a restituir, imediatamente, os valores já desembolsados pelos autores alegando aplicação da Lei no 14.046, de 24.08.2020, que foi alterada pela Medida Provisória no 1.101, de 22.02.2022, estabelecendo que o reembolso de valores pagos poderia ser realizado até 31.12.2023, observada a data em que os autores solicitaram o cancelamento da viagem e a restituição dos valores.

Autores alegam que a ré se comprometeu a restituir o valor pago em até 45 dias. Não obstante não haja prova nesse sentido, a ré, em contestação, não impugnou especificamente essa alegação, que se presume verdadeira.

Partindo-se do pressuposto de que a ré se comprometeu a devolver o valor em até 45 dias, a publicação da Medida Provisória no 1.101, em fevereiro 2022, não altera o que foi anteriormente estabelecido entre as partes.

Sentença mantida. Recurso não provido.